Tribunal: TJDFT
Processo: 0741914-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741914-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEURACI SOARES DA SILVA AGRAVADO: JAQUELINE SILVA DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEURACI SOARES DA SILVA em face de JAQUELINE SILVA DE MOURA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 247742890), que nos autos da ação de cobrança n. 0708725-73.2025.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante. Confira-se a decisão agravada: Consta dos autos o contracheque da parte autora, juntado ao ID 239807592, no qual se verifica remuneração bruta de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais. Soma-se a isso o fato de que a presente demanda versa sobre cobrança de aluguel, o que evidencia que a parte autora é proprietária de imóvel disponível para locação. Da narrativa inicial, depreende-se que o referido imóvel está alugado pelo valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) mensais, gerando, portanto, renda adicional. Assim, a condição de proprietária de imóvel locado, aliada à remuneração mensal significativa, confere à parte autora uma condição financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência jurídica, inviabilizando a concessão da gratuidade de justiça. A existência de empréstimos bancários e outras dívidas voluntariamente assumidas pelo postulante não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica a ensejar o deferimento do benefício, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXIGIDOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA COM EFEITOS RETROATIVOS. O Juiz pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica daquele que o pleiteia indicarem que não se trata de hipossuficiente. A assunção espontânea de dívidas com empréstimos bancários não caracteriza, por si só, a situação de miserabilidade jurídica do postulante. Deve ser afastada a pretensão da parte que, na tentativa de furtar-se ao pagamento de honorários advocatícios, perseguidos no feito de origem, pleiteia a concessão de gratuidade judiciária em sede recursal, sobretudo em razão da irretroatividade dos efeitos advindos de seu eventual deferimento. (Acórdão n.1104974, 07015396120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Portanto, na forma do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, indefiro o benefício da justiça gratuita ao autor. Recolha-se as custas iniciais no prazo indicado no art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento da distribuição. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada desconsiderou a realidade financeira da Agravante, que é aposentada e possui salário líquido de aproximadamente R$ 4.097,39, valor insuficiente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência; 2) o imóvel que geraria renda extra foi desocupado pela Agravada em maio de 2025, sem pagamento do aluguel e da multa contratual, sendo justamente esse o objeto da ação de cobrança; 3) a negativa da gratuidade de justiça viola os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana; 4) a documentação anexada comprova a insuficiência econômica da Agravante, que é assistida pela Defensoria Pública. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por documentos que comprovam sua renda líquida reduzida, ausência de renda extra e despesas mensais elevadas, além de estar negativada e com saldo bancário negativo. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de ser compelida a recolher custas processuais indevidas, o que inviabilizaria o prosseguimento da demanda e o exercício pleno do direito de ação. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. No presente caso, a parte Agravante é servidora aposentada da Secretaria de Estado de Gestão de Educação do DF e percebe proventos de R$ 6.828,26 (contracheque de ID 76768729). Tendo em vista que o objeto do presente recurso é a reforma da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento do mérito do recurso. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a decisão de origem, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensado, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de determinar a intimação da parte Agravada pois a relação jurídica ainda não foi perfectibilizada na origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2025 13:22:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador